Tribunal: TJES
Processo: 5013491-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013491-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DE SOUZA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013491-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DE SOUZA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM
DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.
1.

A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores e deste egrégio Tribunal. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013491-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DE SOUZA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus, contra decisão que não conheceu da ação constitucional impetrada em favor de THIAGO DE SOUZA MOREIRA, em face da Decisão Monocrática que negou seguimento ao writ (evento nº. 6655620).

A defesa afirma que o fato de ter sido proferida sentença condenatória não obsta o pedido de reforma da decisão de pronúncia, razão pela qual requer seja reconsiderada a supracitada decisão.

Contudo, ao contrário do que afirma a defesa, a decisão ora agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

(...) Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. 3. In casu, além da condenação pelo tribunal do júri, a apelação interposta à época confirmou que a decisão dos jurados encontrou diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória. 4. Ação revisional conhecida e julgada improcedente. (RCrim
5002214-74.2023.8.08.0000. Relator Fernando Zardini Antonio. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal. julgado em 15/07/2023).

Dessa feita, a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores e deste egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.